Tribunal: STF
Processo: HC 85863
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEIXA- CRIME.
PROCURAÇÃO. CPP, art. 44.
I. - A procuração que acompanhou a
queixa-crime atende à exigência do art. 44 do CPP, na medida em que
confere os poderes da cláusula ad judicia e os poderes especiais
para oferecer a queixa, com a indicação do nome do querelado e do
fato criminoso.
II. - HC indeferido.